Tribunal: STF
Processo: ARE 1477723
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 111), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que desproveu o agravo interno apresentado pelo ora recorrente (eDoc 100).



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência, à espécie, dos Temas/RG n. 82, 339, 660, 662, 866, 890 e 895 (eDoc 138).



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo é insuscetível de conhecimento. 



    Da leitura da decisão recorrida é possível concluir que a inadmissão do presente apelo extremo deu-se exclusivamente com fundamento no quanto decidido nos Temas/RG n. 82, 339, 660, 662, 866, 890 e 895.



    Observe-se, por necessário, que nos capítulos que a decisão impugnada sustenta que eventual ofensa à Constituição, caso existente, seria meramente reflexa, fundamenta referido entendimento nas conclusões do Tema n. 866/RG.



    E, conclui: “Logo, se não há repercussão geral nas causas em que se sustente situações de mera agressão indireta à Constituição Federal, então, na forma do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, não há razão para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto“ (eDoc 138, fl. 13).



    Nesse ponto, observo, que consubstancia erro grosseiro a formalização do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário adotando tema de repercussão geral.



    Referido ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem - como corretamente procedeu o agravante (eDoc 146). Bem por isso, incabível o presente agravo em recurso extraordinário.



    Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030,§ 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente